Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM IDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS. EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA. DIREITO À MATRÍCULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Carta Federal, em seu art. 208, I, determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade, bem como o art. 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental, motivo pelo qual a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de "educação básica obrigatória". Sob esse panorama, a educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a cinco anos (art. 30 da Lei Federal no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
2. Possuindo a criança idade igual ou superior a 4 (quatro) anos, porque vislumbrada a obrigatoriedade da educação a partir dessa idade, é imperativo o reconhecimento do seu direito à matrícula na série correspondente a sua idade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.199.175/RJ, representativo da controvérsia, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou que os honorários advocatícios não serão devidos à Defensoria Pública, quando ela atuar contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, a fim de evitar confusão entre credor e devedor.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal não faz jus à percepção de honorários advocatícios, nos casos em que a parte por ela patrocinada litiga contra o referido ente federativo, pois, pertencendo à mesma Administração Pública, o pagamento de tal verba ensejaria confusão entre os patrimônios do credor e do devedor. Inteligência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.